Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO. PRIORIZAÇÃO DO LITÍGICO COLETIVO. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 16 de janeiro de 2023, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública para que o Distrito Federal “apresente plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BiPAP na rede pública de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias”. (Proc. 0700251-48.2023.8.07.0018)
2. Em audiência de conciliação naquele processo, foi estabelecido o prazo de 60 dias para que a “a SES/DF, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal, apresente o plano de ação que atenda ao postulado pela Defensoria Pública”. O processo aguarda a juntada do plano de ação por parte do Distrito Federal.
3. De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso “A judicialização da saúde é fruto de uma conquista histórica: o reconhecimento da força normativa e da efetividade das normas constitucionais. Mas o litígio coletivo deve ser priorizado para não agravar desigualdades e desestruturar políticas públicas.” (II Congresso do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde (Fonajus).
4. Portanto, havendo demandas individualizadas e demanda coletiva, deve ser priorizada a coletiva, conforme recomendação do CNJ 1.
5. Na hipótese, o paciente recebeu a indicação do uso do CPAP em 6/7/2023, está incluído na posição 132a da lista de espera do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para recebimento do aparelho. O relatório que instrui os autos não indica gravidade que não possa aguardar a resolução da demanda coletiva.
6. Solucionada a situação de desabastecimento na demanda coletivas, todos os integrantes da lista de prioridade serão contemplados, não somente aqueles que “possuem acesso qualificado à Justiça”.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

_____________________
1. https://www.cnj.jus.br/judiciario-deve-priorizar-litigio-coletivo-das-demandas-da-saude-destaca-presidente-do-cnj/